Tribunal: TJDFT
Processo: 0030082-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030082-83.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANGELA DA SILVA COUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prova. Dolo. Tráfico interestadual. 1 – Os depoimentos dos agentes de polícia e conversas captadas em interceptações telefônicas, revelando que a ré integrava associação para o tráfico de drogas, em que era responsável por arrecadar parte do dinheiro para compra das drogas que seriam revendidas e guardar os entorpecentes e veículos obtidos com os crimes, são provas suficientes do crime de associação para o tráfico. 2 – Ainda que a ré tenha se associado para cometer crimes de tráfico de drogas, se não provado que era coautora ou partícipe do tráfico descrito na denúncia - manter em depósito droga apreendida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão – deve ser absolvida desse crime. 3 – Se o grupo criminoso, de forma organizada, promovia o tráfico de drogas no Distrito Federal e outros estados, incide ao crime de associação para o tráfico a causa de aumento de pena do inc. V, art. 40, da L. 11.343/06. 4 - Apelação provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 35 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que as provas produzidas no curso da instrução não são aptas a certificar o dolo de associar para o tráfico. Afirma que não restou comprovado o ânimo de associar-se de forma estável e perene, com finalidade de praticar o narcotráfico, mas ao revés, as provas dos autos evidenciam tão somente um fato isolado. Defende ser necessária a comprovação do modus operandi da suposta organização criminosa e a mera alegação dos policiais outrora envolvidos com a abordagem dos acusados não pode ser considerada verdade inquestionável para a formação da convicção deste juízo acerca de uma suposta associação para a prática do tráfico de drogas, sendo necessário que existam outros elementos probatórios que corroborem tal acusação. Requer a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 35 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que : A atuação do grupo e divisão de tarefas entre os integrantes foram bem definidas no julgamento da ação penal 2015.01.1.141587-0: dois réus, entre eles Geovane, eram os responsáveis por adquirir drogas de outros fornecedores, no DF e Mato Grosso do Sul, para distribuí-las nas cidades satélites, Bahia e Goiás. Parte da droga era guardada na chácara onde outro réu residia, e outra parte, pela acusada, em local que não foi identificado. E outro réu vendia drogas a pequenos traficantes do DF. Para a caracterização do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, exige-se a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no caput e § 1o do art. 33, art. 34 e art. 36 da L. 11.343/06. O envolvimento da acusada com o tráfico de drogas, bem como o animus associativo estão provados. Ela agia em conjunto com os demais réus, de forma permanente e estável, a fim de cometer crimes e comercializar entorpecentes no DF. Os diálogos captados transcritos nos relatórios 859/2015 e 175/2016 são de 28.8.15 a 4.12.15 (IDs 49549215 e 49549232). O que evidencia a estabilidade e permanência. O fato de a acusada ter sido identificada apenas em etapa posterior da investigação não afasta a permanência e estabilidade de sua participação. Não há dúvidas que a acusada se associou com mais de duas pessoas, de forma estável e permanente, com o fim de cometer crimes de tráfico de drogas. É de se manter a condenação à pena do art. 35 da L. 11.343/06. (ID 52631345). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023